Tribunal: TJDFT
Processo: 0731465-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731465-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLEY GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: ANDREA NUNES DE ALMEIDA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Vanderley Gonçalves da Silva pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará que, em sede de Divórcio Litigioso, deferiu a tutela de urgência e fixou pensão alimentícia em favor do conjugue virago, no percentual de oito por cento (8%) dos ganhos do conjugue varão, cerca de R$ 442,00 (quatrocentos e quarente e dois reais), pelo prazo de 36 meses. Em suas razões, o recorrente informa que a agravada possui quarenta e cinco (45) anos, está em plena capacidade laboral, razão pela qual pode buscar um meio de arcar com seu sustento. Relata que além da pensão que paga aos seus netos, arca também com os gastos para sua própria subsistência e com os pagamentos de diversos empréstimos adquiridos na constância do casamento com a agravada. Aduz que é inviável o pagamento de alimentos para agravada, especialmente no percentual fixado pelo Juízo a quo, uma vez que o agravante não possui condições de pagar suas próprias necessidades. Defende a presença do periculum in mora, em razão de sua situação financeira que se encontra fragilizada ante os descontos que vem sendo realizados em seu contracheque. Pugna pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal, a fim de que seja suspensa a decisão de prestar alimentos a agravada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, rememore-se que os alimentos são, por natureza, irrepetíveis, do que decorre a conclusão de que, uma vez pagos, não podem ser pedidos de volta. Em sendo assim, e tendo em conta o tempo normal de duração do processo, é visível o prejuízo, com graves e irrecuperáveis danos para o futuro. Vale dizer, então, que está presente o requisito do periculum in mora. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Confiram-se, por oportuno, os termos da decisão resistida, in verbis: “I – Da pensão alimentícia ao cônjuge virago. As partes se casaram em 21/06/1994, oportunidade na qual a Requerida tinha 17 anos, posto que nasceu em 18/02/1977, ID 116678247. Efetivamente, o cônjuge virago não tem formação profissional, não tem atividade que permita sua subsistência, e durante o casamento dedicou-se as lides domésticas, cuidando da família, constituída pelo marido e três filhos. Esse modelo pode aparentar ser ultrapassado, mas ainda é muito comum, em especial no meio militar. Atualmente, a fixação de pensão em favor de um dos cônjuges é exceção e tenho o presente caso impõe o pensionamento. O cônjuge virago sequer tem uma cama para dormir. Relatou que dorme em um colchão no chão. A Requerida tem quarenta e cinco anos, embora não tenha formação profissional, e tem possibilidade de adentar no mercado de trabalho, porém necessita de um prazo para tanto”. Com efeito, no caso vertente, depreende-se que a agravada tem quarenta e cinco anos de idade e se encontra desempregada, razão pela qual, em uma análise perfunctória, mostra-se escorreita a fixação de alimentos transitórios, a fim de que a agravada possa se inserir no mercado de trabalho. Se é certo, por um lado, que osalimentossão irrepetíveis, não é menos certo, por outro lado, que é conveniente aguardar a instrução probatória no juízo de origem, a fim de comprovar os fatos alegados, no sentido de que o alimentante não possui condições de arcar com a pensão alimentícia fixada provisoriamente. Logo, em face das provas produzidas até agora, em sede preliminar de cognição, e considerando a necessidade da ex-cônjuge, bem como as possibilidades do agravante que foram bem pontuadas na decisão resistida, não se mostra razoável a exoneração dos alimentos provisórios. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Comunique- se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator